Tribunal: TJPA
Processo: 0808820-12.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808820-12.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS SERGIO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AFASTAMENTO REMUNERADO DE SERVIDOR FUNDADO EM LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Nº 590.859 (TEMA 223) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)
.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por CARLOS SÉRGIO FERNANDES DA SILVA contra decisão
que, em sede de Remessa Necessária,
reformou a sentença para denegar a segurança pretendida
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se é constitucional norma da Lei Orgânica Municipal que garante afastamento remunerado de servidor público após o decurso de 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria sem apreciação administrativa..

III. Razões de decidir

3.
Tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém. O referido dispositivo assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento
.

4. Em decorrência do referido dispositivo legal e em consonância ao entendimento jurisprudencial à época, o juízo a quo concedeu a segurança pleiteada pelo Agravante

5.
Todavia, Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.859 (Tema 223), declarou inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos por Lei Orgânica Municipal, pois viola a reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

6.
Aplicação do entendimento consolidado no Tema 223 do STF, afastando a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 590.859, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 223 da Repercussão Geral)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0856243-07.2018.8.14.0301), interposto por CARLOS SERGIO FERNANDES DA SILVA contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que reformou a sentença em sede de Remessa Necessária, para denegar a segurança pretendida em face do MUNICÍPIO DE BELÉM.

A decisão possui a seguinte conclusão:

“(...) Portanto, a reforma da sentença para que seja denegada a segurança é medida que se impõe e, consequentemente, resta prejudicado o julgamento da Apelação Cível.

Ante o exposto, REFORMO A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, para que seja denegada a segurança e, JULGO PREJUDICADA à Apelação Cível, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais, o agravante aduz que, em que pese a possível argumentação de que o art. 18, XXVIII da lei Orgânica do Município seja inconstitucional, é certo que possui outras fontes jurídicas (inclusive em grau hierárquico maior), que permitem o provimento da sua pretensão deduzida em sede de exordial, de modo que faz jus ao afastamento com base a Constituição do Estado do Pará, fonte hierarquicamente superior a nível estadual em relação a outras normas de espécie.

Afirma que as disposições constitucional e infraconstitucional contemplam a possibilidade de aposentadoria, e, por conseguinte, também de remuneração no afastamento para aguardar a inativação, com proventos integrais, assim entendidos pelo somatório de todas as parcelas sobre as quais incidiu contribuição previdenciária quando ainda estava em atividade o servidor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26112280).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que, em sede de Remessa Necessária reformou a sentença que reconheceu o Direito Líquido e Certo do Agravante ao afastamento do exercício de suas atividades funcionais até a conclusão do processo administrativo de aposentadoria e sem prejuízo de sua remuneração, denegando a segurança.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (grifei).

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada pelo Agravante. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) nº 590.859 (Tema 223), cuja ementa transcrevo:

TEMA 223/STF:
É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município."

À vista disso, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se encontra adotando o novo posicionamento acerca da matéria, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada, entrou no serviço público Municipal em março de 1992 e que em face do tempo de serviço de 26 anos, 10 meses e 16 dias, requereu em 03/09/2018 sua aposentadoria especial (processo administrativo nº: 19280/2018 DOC. 02), sem resposta até a impetração em dezembro de 2018, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão embargado, razão pela qual, em sede de reexame necessário, sentença modificada, com a denegação da segurança pleiteada pela impetrante, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0877564-98.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE. EVIDENCIADA. TEMA 223 DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I - In casu, a embargada/apelada, servidora efetiva do Município de Belém, requereu sua aposentadoria no dia 14/01/2019 e, após 9 (nove) meses, o seu pleito ainda não havia obtido resposta da administração municipal, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau, concedeu a segurança, determinando o afastamento da apelada de suas funções, sem prejuízo de sua remuneração, com fundamento no art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém;

II – A previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional, conforme orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, no qual foi reconhecida a repercussão geral, consolidada no Tema 223;

III - Destarte, havendo pronunciamento expresso do Plenário da Suprema Corte sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

IV – Dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para alterar o entendimento adotado no acórdão id nº 5181690 - Pág. 1, razão pela qual, conheço da apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, com a denegação da segurança pleiteada pela apelada.

V - Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação expendida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852842-63.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) (grifei)

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026